Tribunal: TJMT
Processo: 1025877-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025877-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Nulidade da certidão de dívida ativa (
cda
). Ausência de indicação expressa do índice de correção monetária. Desnecessidade. Recurso não provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 2013/3963, sob o fundamento de que o título executivo não indicou expressamente o índice de correção monetária aplicável à atualização do débito, o que, segundo o agravante, comprometeria sua liquidez, certeza e exigibilidade, em afronta ao art. 2o, § 5o, incisos II e IV, da Lei no 6.830/1980.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de indicação nominal do índice de correção monetária na Certidão de Dívida Ativa acarreta sua nulidade, à luz dos requisitos previstos no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980 e no art. 202 do Código Tributário Nacional.

III.
Razões de decidir

3. A legislação de regência (Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o, e CTN, art. 202) exige que o termo de inscrição da dívida ativa contenha a forma de cálculo da correção monetária e o respectivo fundamento legal, sem impor a necessidade de menção expressa ao índice (IPCA, INPC, IGP-M etc.).

4.
A CDA no 2013/3963 indica, em campo próprio, que a correção monetária observa os
arts
. 389 e 395 do Código Civil, com termo inicial na data da constituição do crédito, atendendo plenamente aos requisitos legais de forma e base normativa.

5.
A ausência de menção nominal ao índice não gera nulidade, pois a fundamentação legal constante do título permite a exata aferição da forma de cálculo da atualização, garantindo a liquidez e certeza do crédito tributário.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento de que a nulidade da CDA somente ocorre quando inexistente a indicação do fundamento legal ou do termo inicial e da forma de cálculo, o que não se verifica no caso concreto (TJMT, Ap.
Cív
. no 0005644-32.2014.8.11.0007, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07.06.2024; Ap.
Cív
. no 0001056-09.2018.8.11.0082, Rel. Desa Maria Aparecida Ribeiro, j. 14.10.2020).

7.
Inexistindo demonstração de prejuízo concreto ou erro material no cálculo, não há nulidade formal a ser
reconhecida, pois o título permite o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

IV.
Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o, incisos II e IV;

Código Tributário Nacional, art. 202, incisos II e III;

Código Civil,
arts
. 389, 394, 395 e 406;

Lei no 5.421/1968, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Ap.
Cív
. no 0005644-32.2014.8.11.0007, Rel. Desa Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.06.2024;

TJMT, Ap.
Cív
. no 0001056-09.2018.8.11.0082, Rel. Desa Maria Aparecida Ribeiro, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Fiscal no 0056796-51.2013.8.11.0041, ajuizada pelo
Estado
, visando à cobrança de crédito inscrito em Certidão de Dívida Ativa
no 2013/3963, no valor de R$ 24.276,26, decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT
.

O agravante apresentou Exceção de
Pré
-Executividade, sustentando a nulidade da CDA, sob o argumento de que o título executivo não indicaria o índice de correção monetária aplicável à atualização do débito, em afronta ao disposto no art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80, razão pela qual pleiteou a extinção da execução fiscal
.

A exceção foi rejeitada, sob o fundamento de que a Certidão de Dívida Ativa observou todos os requisitos legais para sua constituição e que constam na própria CDA as referências normativas que definem a forma de cálculo dos juros e da correção monetária, com a devida previsão legal, acompanhada de planilha demonstrativa do débito
.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, reiterando a nulidade do título executivo, insistindo que a ausência de menção expressa ao índice de correção monetária comprometeria a liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, tornando a CDA formalmente inválida
.

Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo, para suspender a execução fiscal até o julgamento definitivo do recurso

A tutela recursal foi indeferida
(I
d
305040391
. Contra essa decisão, a agravante interpôs
Agravo Interno, reiterando os fundamentos anteriormente deduzidos, especialmente a alegação de que a CDA seria nula por omitir o índice de correção monetária, em ofensa ao art. 2o, § 5o, II e IV, da Lei no 6.830/80
.

Argumentou que a decisão monocrática teria deixado de enfrentar a omissão apontada e que o título executivo não permitiria a verificação dos critérios de atualização do débito, configurando vício formal insanável
.

Em contrarrazões a ambos os agravos, o
Estado de Mato Grosso
pugna
pela manutenção integral da decisão agravada. Sustenta que a CDA contém todos os elementos exigidos pela Lei de Execuções Fiscais, inclusive a forma de cálculo da atualização e os dispositivos legais que a fundamentam, o que é suficiente para garantir sua liquidez e certeza
.

Defende que a mera ausência de menção expressa ao índice de correção não acarreta nulidade, tratando-se, quando muito, de irregularidade formal sem repercussão prática. Aduz, ainda, que o agravante não produziu qualquer prova capaz de afastar a presunção de legitimidade da CDA
.

Requer, assim, o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão recorrida e a preservação da exigibilidade do crédito tributário
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos, que o
agravante
se insurge contra a decisão que não reconheceu a nulidade
da Certidão de Dívida Ativa no 2013/3963
,

sob o argumento de que o título executivo não
indicou
expressamente o índice de correção monetária aplicável à atualização do débito, o que violaria o disposto no art. 2o, § 5o, incisos II e IV, da Lei no 6.830/80, comprometendo sua liquidez, certeza e exigibilidade.

O art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 estabelece os requisitos essenciais que devem constar do Termo de Inscrição da Dívida Ativa,
verbis
:

"§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida."

No mesmo sentido, o Código Tributário Nacional, em seu art. 202, dispõe:

"Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição."

Da análise conjunta dos dispositivos legais, observ
a-se
que a legislação exige a indicação do fundamento legal que rege a atualização monetária, a maneira de calcular os encargos e o termo inicial para o cálculo, não impondo a necessidade de menção expressa ao índice de correção monetária (IPCA, INPC, IGP-
M, etc.
), mas tão somente a forma de cálculo e a base legal que a fundamenta.

Analisando a CDA no 2013/3963 (Id. 31616213 dos autos originários),
observa-se
que o título executivo contém, em seu campo
denominado "FORMA DE CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO", a seguinte descrição:

“A dívida em apreço foi inscrita nesta data à vista dos elementos constante no processo administrativo supracitado, oriundo do auto de infração/notificação mencionado. Sobre a multa incidem:

"Lei Federal no 6.830 de 22/09/1980, art. 2o, § 2o
)

a) Correção Monetária: Nos termos dos artigos 389 e 395 do código civil e com termo inicial da data da constituição do crédito.

b) Juros e Mora: 1% (um por cento) ao mês contados do vencimento (inadimplemento da obrigação) e calculados sobre o valor originário nos termos dos artigos 394 e 406 do código civil
cc
art. 3o da Lei Federal 5.421/68."

Assim,
fica
claro que a CDA especifica expressamente o fundamento legal aplicável à correção monetária
,
qual seja, os
arts
. 389 e 395 do Código Civil
,

sendo essa a
forma
de aplicação da correção
e indica o
termo inicial
,
a data da constituição do crédito, cumprindo, portanto, os requisitos do art. 2o, § 5o, IV, da Lei no 6.830/80 e do art. 202, II, do Código Tributário Nacional.

O fato de o título executivo não mencionar nominalmente um índice específico (como IPCA ou INPC) não implica nulidade, pois a fundamentação legal indicada permite a perfeita aferição da forma de cálculo da atualização monetária, sendo suficiente para assegurar a liquidez e certeza
do crédito, em plena observância ao disposto no CTN e na Lei de Execuções Fiscais.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou o entendimento de que a Certidão de Dívida Ativa deve indicar a forma de atualização e o termo inicial da correção monetária, não sendo exigida a especificação do índice aplicado. Por outro lado, a ausência de amparo legal para a cobrança enseja a nulidade da CDA.

Confere-se:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE TERMO INICIAL E FORMA DE CÁLCULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE –– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O termo de dívida ativa, indicará obrigatoriamente, o termo inicial e forma de cálculo da correção monetária e juros de mora.
2 .
Não preenchidos os requisitos legais, deverá ser declarada a nulidade da CDA. 3. Sendo o vício referente a requisito essencial, não há possibilidade de substituição da CDA. 4. Recurso conhecido e desprovido.
” (
TJ-MT -
A
pelação
C
ível: 0005644-32.2014.8 .11.0007,
R elator.: M aria A parecida F erreira F ago,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 7
.
6
.
2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA - NULIDADE DA CDA - REQUISITOS LEGAIS - INOBSERVÂNCIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO LEGAL ADEQUADA - SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO

DESPROVIDO. Nula é a certidão de dívida ativa que não observa os requisitos legais contidos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2o, § 5o, da Lei de Execução
Fiscal .
(N.U 0001056-09.2018.8.11.0082,
C
âmaras
I
soladas
C
íveis de
D ireito P úblico, M aria A parecida R ibeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 14
.
10
.
2020).

Observa-se que o
primeiro acórdão ressalta
, em essência, a necessidade de que a Certidão de Dívida Ativa contenha o preenchimento dos campos relativos à forma de cálculo, ao termo inicial da atualização e à indicação do fundamento legal da cobrança
,
vícios que não se verificam no caso em apreço, uma vez que a CDA impugnada explicita todos esses elementos, especialmente a base legal aplicável, em conformidade com os
arts
. 389 e 395 do Código Civil.

Dessa forma, não prospera a alegação de nulidade, pois a CDA contém todos os requisitos exigidos pelo art. 202 do Código Tributário Nacional e pelo art. 2o, § 5o, da Lei de Execuções Fiscais, estando
devidamente fundamentada a forma de cálculo da correção monetária, mediante remissão aos
arts
. 389 e 395 do Código Civil, o que possibilita ao executado a exata compreensão dos critérios de atualização do débito e o pleno exercício de seu direito de defesa.

Ademais, o agravante não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente da forma como descrita a atualização monetária na CDA, limitando-se a alegar vício formal genérico, sem apontar a existência de erro material no cálculo do débito ou a impossibilidade de sua aferição, o que reforça a inexistência de nulidade.

Por fim, registro que o agravante não se insurgiu contra os valores efetivamente cobrados, tampouco apontou incorreção no cálculo da atualização monetária aplicada, restringindo sua alegação à questão formal, o que evidencia a inexistência de prejuízo apto a justificar a decretação de nulidade do título executivo.

Agravo interno prejudicado.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025